Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-08.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800123-08.2023.8.14.0029

APELANTE: NAZARENO DOS SANTOS MONTEIRO, RODRIGO SALES FERREIRA, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado em concurso formal e cárcere privado qualificado. Redução da pena-base. Recurso parcialmente provido
.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta por Nazareno dos Santos Monteiro, Rodrigo Sales Ferreira e Renato Monteiro dos Santos, inconformados com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, que os condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70 do CP) e, para os recorrentes Nazareno e Rodrigo, em concurso material com o crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I, do CP), impondo penas de 19 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e multa (Nazareno); 24 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e multa (Rodrigo); e 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e multa (Renato), todos em regime inicial fechado.

II.
Questão em discussão

2.

Definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências) é adequada para fixação das penas-base.

III.
Razões de decidir

3.

A valoração negativa do vetor "personalidade" não é adequada quando baseada em antecedentes criminais, nos termos do Tema Repetitivo 1077/STJ. Deve ser mantida apenas a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências, por estarem fundamentadas em violência exacerbada, concurso de agentes e prejuízo patrimonial que extrapola o inerente ao tipo. Precedentes do STJ.

4.

“Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal)"(STJ, AgRg no REsp 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

5.

Não há previsão de pena de multa no preceito secundário do art. 148, §1º, do CP (cárcere privado) que deve, portanto, ser excluída, de ofício, da pena correspondente.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido para reduzir as penas dos apelantes, excluindo a valoração negativa da personalidade e reajustando as frações de aumento na primeira fase da dosimetria.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 70, 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 148, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1077; STJ, AgRg no HC n. 798.776/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 789.650/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar e reduzir as penas impostas aos apelantes, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
NAZARENO DOS SANTOS MONTEIRO, RODRIGO SALES FERREIRA e RENATO MONTEIRO DOS SANTOS
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, que os condenou (ID 15983668) nos seguintes termos:

-
NAZARENO
: artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, na forma do art. 70, em concurso material com o delito do art. 148, §1º, I, todos do CP (
roubo majorado - 2 vítimas em concurso formal, em concurso material com sequestro e cárcere privado
) – pena total de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa;

-
RODRIGO
: artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, na forma do art. 70, em concurso material com o delito do art. 148, §1º, I, todos do CP (
roubo majorado - 2 vítimas em concurso formal, em concurso material com sequestro e cárcere privado
) – pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa;

-
RENATO
: artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, I, na forma do art. 70, do CP (
roubo majorado - 2 vítimas em concurso formal
) – pena total de 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa.

Em suas
razões
(ID 18132977), pedem que seja reformada a sentença,
para redução das suas penas-base
, considerando não haver fundamentos idôneos para a negativação dos vetores referentes à culpabilidade, à personalidade do agente e às consequências do delito, devendo remanescer apenas o vetor referente às circunstâncias do delito que, porém, entendem não justificar o incremento realizado pelo juízo sentenciante.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 20087807).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja reduzida a pena base dos apelantes, porém, em patamar acima do mínimo legal (ID 20299016)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos:

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de NAZARENO DOS SANTOS MONTEIRO, Vulgo “Nazo”, RODRIGO SALES FERREIRA, Vulgo “Molequinho”, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, Vulgo “Renatinho”, já devidamente qualificado nos autos, visando a incursão do mesmo nas penas do Art. 157,§2º, A-I e §2º, II c/c Art 148, §1º, I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em breve síntese, que no dia 14 de fevereiro de 2023 os acusados, em unidade de desígnio, entraram na casa das vítimas PAULO DIEGO BRITO DA COSTA e RALYNE GARCIA DE FREITAS, portando armas de fogo, para subtrair pertences de valor, ocasião em que as fizeram de reféns, restringindo suas liberdades, lesionando a vítima PAULO DIEGO BRITO DA COSTA e subtraindo os objetos constantes dos autos de apreensão juntado. Á exceção de um cofre contendo o valor de R$15.000,00(quinze) mil reais levado pelo nacional RENATO MONTEIRO DOS SANTOS.

Consta, ainda, que após a prática do roubo na casa das supracitadas vítimas os acusados se dividiram e na fuga, permanecendo juntos os acusados NAZARENO e RODRIGO, os quais invadiram a residência da senhora IRACY, mantendo-a como refém, sob a mira de uma arma de fogo e constantes ameaças, restringindo sua liberdade até chegada de um momento propício para fuga. A polícia foi chamada e em negociação com os acusados, conseguiu fazer com que libertassem a vítima.

Conclui a narração dos fatos que as armas de fogo encontradas em poder dos acusados, foram apreendidas e encaminhadas para perícia legal e a “res Furtiva” foi em parte recuperada e entregue para as vítimas PAULO e RALYNE.

Recebimento da denúncia ocorrido no dia 15/03/2023 (ID. 88775125).

São os fatos.

1 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa pede
que seja reformada a sentença,
para redução das penas-base
, considerando não haver fundamentos idôneos para a negativação dos vetores referentes à culpabilidade, à personalidade do agente e às consequências do delito, devendo remanescer apenas o vetor referente às circunstâncias do delito que, porém, entende não justificar o incremento realizado pelo juízo sentenciante.

Verifico ter razão, em parte, a defesa e, para melhor compreensão, analiso a dosimetria de cada recorrente, separadamente.

1.1 - DO APELANTE
RENATO MONTEIRO DOS SANTOS
:

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença (ID 15983668):

“(...) A
culpabilidade
merece ser valorada negativamente, ante o elevado nível de violência impingido, tendo apontado arma de fogo para a vítima RALYNE e desferindo lhe várias coronhadas com o intuito de amedrontar-lhe e retirar-lhe a capacidade de reação, violência que suplanta consideravelmente aquela inerente ao tipo penal. Verifica-se, ainda, que a violência fora perpetrada perante os demais membros da família, inclusive um duas crianças de 06 e 02 anos de idade.

O acusado registra antecedentes criminais (ID. 91758882), uma vez que à época dos fatos já possuía contra si sentença penal condenatória, mas tendo em vista que o fato implica em reincidência, deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria, em observância a Súmula 241 do STJ, a fim de evitar o bis in idem.

A conduta social não há como valorar.

A
personalidade
condiz ao caráter ou à índole do réu entendo que há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, como já mencionado, é demonstrado através da certidão de antecedentes criminais do acusado, onde consta que responde a diversas ações penais, inclusive por tráfico de drogas e roubo circunstanciado.

Neste caso, o motivo do delito é comum ao tipo penal.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS), bem como ter abordado e rendido vítima e sua família em sua residência, demonstrando audácia e elevada capacidade de coordenar e planejar a empreitada criminosa.

Quanto às
consequências
do crime, estas merecem ser valoradas negativamente, vez que os pertences da vítima não foram integralmente recuperados, tendo essa experimentado, portanto, grande prejuízo financeiro, o que compromete a saúde financeira da atividade econômica da vítima.

O comportamento da vítima é irrelevante.

Nessa conjuntura, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015)

No mesmo sentido:

In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 537.849/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

Por tais motivos, fixo a pena base em 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

-2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes:

Em segunda fase, verifico o réu é
reincidente
na forma da lei, conforme faz prova a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. Nesse contexto, aplico o disposto no artigo 61, I do Código Penal, e agravo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Considerando que não é possível suplantar a pena descrita no preceito secundário do tipo nessa fase da dosimetria, fica pena fixada no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Não há causas atenuantes da pena.

-3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, inciso, II, e §2-A, inciso I do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e concurso de agentes), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no §2º, inciso II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o bis in idem.

Com relação à causa de aumento, em razão do crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, razão pela qual fica o réu condenado a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Nos termos da norma contida no art. 70, primeira parte, do CP, incidente consoante fundamentação ao norte, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), considerando a quantidade de crimes, visto que foram violados diversos patrimônios, vitimando RALYNE GARCIA DE FREITAS e PAULO DIEGO BRITO DA COSTA. Nessa quadra, aumento a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Torno como definitiva, concreta e final, em relação ao crime de roubo majorado para o acusado RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, a pena de 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa.

Deve a pena ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro. (...)”

Pois bem. Observo que o magistrado considerou desfavoráveis os vetores referentes à
culpabilidade, personalidade, circunstâncias
e
consequências
, para fixar a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Entendo que a valoração negativa do vetor referente à
personalidade
não se sustenta.

É cediço que "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".
(Tese firmada no Tema Repetitivo 1077/STJ).

Nesse sentido:

(...)

4. Além disso, "personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam o padrão de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoa e social de determinada pessoa.

Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 8ª ed. - 2ª tiragem - Salvador: JusPodivm, 2014. p. 130). (...)

(STJ, AgRg no HC n. 798.776/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

Assim, a afirmação de que “
há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, como já mencionado, é demonstrado através da certidão de antecedentes criminais do acusado, onde consta que responde a diversas ações penais, inclusive por tráfico de drogas e roubo circunstanciado
”, não se presta para o incremento da pena-base.

Por outro lado, no que se refere à
culpabilidade, às circunstâncias
e
consequências
do delito, tenho que os vetores foram bem fundamentados no fato de que o crime foi cometido com violência exacerbada (culpabilidade), em concurso de agentes (circunstâncias) e que o prejuízo financeiro suportado pelas vítimas extrapola o inerente ao tipo (consequências).

Nesse sentido:

“(...) 5. Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base. (...)”

(STJ, AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022)

“(...) 15. As circunstâncias do crime, por sua vez, foram valoradas negativamente em razão do concurso de agentes, bem como pelo fato de o delito ter sido cometido contra uma vítima grávida e uma criança de 2 anos, que ficaram sob a mira de arma de fogo.

16. Destaca-se que, reconhecidas três causas de aumento - concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo -, não há ilegalidade na utilização de duas delas (concurso de agentes e restrição da liberdade) na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...)”

(STJ, AgRg no HC n. 789.650/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A gravidade concreta da conduta foi devidamente evidenciada pelo Tribunal a quo, pois o delito foi cometido no interior da residência das vítimas, durante a madrugada, local que deveria proporcionar-lhes tranquilidade e segurança, o que evidencia a ousadia da ação criminosa dos pacientes. Precedentes.

2.
É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais. Precedentes.

3. Nos termos das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão das graves consequências impostas às vítimas, as quais tiveram que usar medicação específica para lidar com o abalo psicológico, em razão do medo gerado pelo crime. Tais circunstâncias não são inerentes às elementares do tipo penal de roubo e evidenciam consequência que desborda aquelas usuais do crime, demandando, portanto, resposta estatal enfática.

4. Como se não bastasse, destacou o acórdão impugnado o fato de um dos pacientes ser sobrinho de uma das vítimas, o que evidencia, sobremaneira, a extrema ousadia da conduta, justificando, assim, a exasperação da pena-base.

5. Não há se falar em qualquer constrangimento ilegal pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, a qual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema, tendo em vista a explicitação da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Assim, remanescem desfavoráveis ao apelante os vetores referentes à sua culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, merecendo, portanto, reforma a pena-base, para redução proporcional à exclusão da negativação do vetor referente à sua personalidade.

Anoto, por fim, que o magistrado justificou adequadamente o incremento da pena-base em fração superior à 1/6 sobre a pena-base, fundamentando adequadamente a negativação de cada circunstância mantida.

Nesse sentido:

"Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal)".

(STJ, AgRg no REsp 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

“(...) Com o propósito de estabelecer uma distinção jurídica entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade da valoração da primeira etapa da dosimetria da pena deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis ao réu, do art. 59 do Código Penal, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a gravidade do delito justifique exasperação diferenciada numa ou noutra circunstância judicial particular.

Dessa forma, a despeito de, em regra, não haver vinculação apriorística a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, opere um juízo de coerência, em especial entre o número de circunstâncias judiciais concretamente desabonadas e o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados.

4. Quanto à fração de aumento eleita para a majoração das circunstâncias do crime, vale referir que a complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que "[o] réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena" (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022).

Na espécie, o vetor circunstâncias do delito foi desabonado na origem notadamente porque a Vítima desmaiou após ser agredida violentamente, e em consequência delas urinou sangue por dias. Tal conjuntura demonstra desvalor extraordinário, tendo sido ressaltada a violência exacerbada no modus operandi da conduta, que justifica aumento, no ponto, de 1/3 (um terço) acima da sanção corporal de piso. Em outras palavras, devidamente justificada a necessidade de censura mais intensa, mostra-se válido eleger fração de aumento maior de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada à conduta pelo vetor depreciado. (...)”

(STJ, AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Assim, deve ser mantido o incremento em fração superior à orientada pelo STJ, pois bem justificado e amparado no caso concreto, o qual, porém, entendo proporcional e adequado que seja aplicado em 1/4 sobre a pena-base.

Feitas as considerações necessárias, passo à reforma.

Remanescendo, fundamentadamente, três vetores negativos, fixo a pena-base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão e 17 dias-multa.

Reconhecida a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 19 dias-multa.

Presente a majorante da arma de fogo, aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em 13 (onze) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 31 dias-multa.

Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes, com duas vítimas de roubo, aumento a pena em 1/6, tornando-a
definitiva em 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 36 dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o início do cumprimento da pena, bem como os demais termos da sentença, no que couberem.

Eventual detração fica à cargo do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

1.2 - DO APELANTE
RODRIGO SALES FERREIRA
:

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...) A) DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTACIADO

(...)

-1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

A
culpabilidade
merece ser valorada negativamente, ante o dolo acentuado e o elevado nível de violência utilizado contra a vítima, desferiu várias coronhadas e chutes com o intuito de retirar-lhe a capacidade de reação, violência que suplanta consideravelmente aquela inerente ao tipo penal. Verifica-se que a violência fora perpetrada perante os demais membros da família, inclusive duas crianças de 06 e 02 anos de idade. Esse último, filho da vítima, gritava sobre a cama enquanto a vítima, seu pai, era espancado com socos, chutes e coronhadas pelo réu.

O acusado registra antecedentes criminais ID ID. 86725032), uma vez que à época dos fatos já possuía contra si sentença penal condenatória, mas tendo em vista que o fato implica em reincidência, deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria, em observância a Súmula 241 do STJ, a fim de evitar o bis in idem.

A conduta social não há como valorar.

A
personalidade
condiz ao caráter ou à índole do réu entendo que há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, como já mencionado, é demonstrado através da certidão de antecedentes criminais do acusado, onde consta que responde a diversas ações penais, inclusive por roubo circunstanciado.

Neste caso, o motivo do delito é comum ao tipo penal.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS), bem como ter abordado e rendido vítima e sua família em sua residência, demonstrando audácia e elevada capacidade de coordenar e planejar a empreitada criminosa.

Quanto às
consequências
do crime, estas merecem ser valoradas negativamente, vez que os pertences da vítima não foram integralmente recuperados, tendo essa experimentado, portanto, grande prejuízo financeiro, o que compromete a saúde financeira da atividade econômica da vítima.

O comportamento da vítima é irrelevante.

Nessa conjuntura, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015)

No mesmo sentido:

In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 537.849/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

Por tais motivos, fixo a pena base em 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

-2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes:

Em segunda fase, verifico o réu é
reincidente
na forma da lei, conforme faz prova a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. Nesse contexto, aplico o disposto no artigo 61, I do Código Penal, e agravo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Considerando que não é possível suplantar a pena descrita no preceito secundário do tipo nessa fase da dosimetria, fica pena fixada no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Não há causas atenuantes da pena.

-3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, inciso, II, e §2-A, inciso I do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e concurso de agentes), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no §2º, inciso II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o bis in idem.

Com relação à causa de aumento, em razão do crime ter sido cometido com o emprego de
arma de fogo
, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, razão pela qual fica o réu condenado a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Nos termos da norma contida no art. 70, primeira parte, do CP, incidente consoante fundamentação ao norte, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), considerando a quantidade de crimes, visto que foram violados diversos patrimônios, vitimando RALYNE GARCIA DE FREITAS e PAULO DIEGO BRITO DA COSTA.

Nessa quadra, aumento a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Torno como definitiva, concreta e final,
em relação ao
crime de roubo majorado
para o acusado RODRIGO SALES FERREIRA, Vulgo “Molequinho”, a pena de 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa.

B) QUANTO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO

Quanto ao delito do art. art. 148, §1º, I, do CP bem como, considerando as circunstâncias acima elencadas, fixo a pena base para o acusado no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes:

Em segunda fase, verifico o réu é reincidente na forma da lei, conforme faz prova a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. Nesse contexto, aplico o disposto no artigo 61, I do Código Penal, e agravo a pena em 09 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que não é possível suplantar a pena descrita no preceito secundário do tipo nessa fase da dosimetria, fica pena fixada no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Não há causas atenuantes da pena.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Não vislumbro no momento a incidência de qualquer causa de aumento e diminuição da pena.

Do exposto, torno definitiva a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para o delito de
cárcere privado qualificado
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

PENA DEFINITIVA DO RÉU RODRIGO SALES FERREIRA, Vulgo “Molequinho”

Ante o concurso material de crimes (Art. 69 CPB), torno como
definitiva, concreta e final
, em relação ao crime de roubo majorado e cárcere privado qualificado para o acusado
RODRIGO SALES FERREIRA, Vulgo “Molequinho”, a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa
.

Deve a pena ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro. (...)”

Como se vê, da mesma forma que o fez para o outro recorrente, o magistrado considerou desfavoráveis os vetores referentes à
culpabilidade, personalidade, circunstâncias
e
consequências
, para fixar as penas-base em 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa (para o crime de roubo majorado) e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa (para o crime de cárcere privado qualificado).

Entendo que, novamente, a valoração negativa do vetor referente à
personalidade
não se sustenta, pelos mesmos fundamentos anteriormente delineados. Assim como, no que se refere à
culpabilidade, às circunstâncias
e
consequências
do delito, tenho que os vetores foram bem fundamentados no fato de que o crime foi cometido com violência exacerbada (culpabilidade), em concurso de agentes (circunstâncias) e que o prejuízo financeiro suportado pelas vítimas extrapola o inerente ao tipo (consequências), conforme jurisprudência já citada.

Assim, remanescem desfavoráveis ao apelante os vetores referentes à sua culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, merecendo, portanto, reforma as penas-base, para redução proporcional à exclusão da negativação do vetor referente à sua personalidade, mantendo-se, pois bem justificado, incremento da pena-base superior à fração de 1/6 orientada pelo STJ, conforme fundamentação anterior.

Antes, porém, da reforma pleiteada, observo que deve ser excluída, de ofício, a pena de multa atribuída ao delito de
cárcere privado qualificado
, vez que não há previsão desta pena no preceito secundário do tipo do art. 148, §1º, I do CP.

Passo às reformas necessárias na dosimetria das penas de Rodrigo Sales Ferreira.

- PARA O DELITO DE ROUBO CONTRA DUAS VÍTIMAS:

Remanescendo, fundamentadamente, três vetores negativos, fixo a pena-base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão e 17 dias-multa.

Reconhecida a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 19 dias-multa.

Presente a majorante da arma de fogo, aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em 13 (onze) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 31 dias-multa.

Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes, com duas vítimas de roubo, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva, ara este delito, em
15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 36 dias-multa
.

- PARA O DELITO DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO:

Remanescendo, fundamentadamente, três vetores negativos, fixo a pena-base do apelante em 03 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconhecida a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, que torno definitiva para este delito, por não haver atenuantes nem causas de aumento ou diminuição da pena.

- DO CONCURSO MATERIAL E PENA DEFINITIVA:

Reconhecido o
concurso material
de crimes (Art. 69 CPB), torno como definitiva, concreta e final, em relação ao crime de roubo majorado e cárcere privado qualificado para o apelante RODRIGO SALES FERREIRA, Vulgo “Molequinho”, a pena de
19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 36 dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o início do cumprimento da pena, bem como os demais termos da sentença, no que couberem.

Eventual detração fica à cargo do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

1.3 - DO APELANTE
NAZARENO DOS SANTOS MONTEIRO
:

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...) DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTACIADO

(...)

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

A
culpabilidade
merece ser valorada negativamente, ante o dolo acentuado e o elevado nível de violência utilizado contra a vítima, desferiu várias coronhadas e chutes com o intuito de retirar-lhe a capacidade de reação, violência que suplanta consideravelmente aquela inerente ao tipo penal. Verifica-se que a violência fora perpetrada perante os demais membros da família, inclusive duas crianças de 06 e 02 anos de idade. Esse último, filho da vítima, gritava sobre a cama enquanto a vítima, seu pai, era espancado com socos, chutes e coronhadas pelo réu.

O acusado não registra antecedentes criminais.

A conduta social e a personalidade não há como valorar pela ausência de elementos nos autos.

Neste caso, o motivo do delito é comum ao tipo penal.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS), bem como ter abordado e rendido vítima e sua família em sua residência, demonstrando audácia e elevada capacidade de coordenar e planejar a empreitada criminosa.

Quanto às
consequências
do crime, estas merecem ser valoradas negativamente, vez que os pertences da vítima não foram integralmente recuperados, tendo essa experimentado, portanto, grande prejuízo financeiro, o que compromete a saúde financeira da atividade econômica da vítima.

O comportamento da vítima é irrelevante.

Nessa conjuntura, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015)

No mesmo sentido:

In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 537.849/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

Por tais motivos, fixo a pena base em 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

-2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes:

Não há causas atenuantes ou agravantes da pena.

-3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, inciso, II, e §2-A, inciso I do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e concurso de agentes), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no §2º, inciso II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o bis in idem.

Com relação à causa de aumento, em razão do crime ter sido cometido com o emprego de
arma de fogo
, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, razão pela qual fica o réu condenado a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Nos termos da norma contida no art. 70, primeira parte, do CP, incidente consoante fundamentação ao norte, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), considerando a quantidade de crimes, visto que foram violados diversos patrimônios, vitimando RALYNE GARCIA DE FREITAS e PAULO DIEGO BRITO DA COSTA. Nessa quadra, aumento a pena em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Torno como definitiva, concreta e final, em relação ao crime de roubo majorado para o acusado NAZARENO DOS SANTOS MONTEIRO, Vulgo “Nazo”,
a pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

D) QUANTO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO

Quanto ao delito do art. art. 148, §1º, I, do CP bem como, considerando as circunstâncias acima elencadas, fixo a pena base para o acusado em fixo a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes:

Não há causas atenuantes ou agravantes da pena.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Não vislumbro no momento a incidência de qualquer causa de aumento e diminuição da pena.

Do exposto, torno definitiva a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, para o delito de cárcere privado qualificado
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

PENA DEFINITIVA DO RÉU NAZARENO DOS SANTOS MONTEIRO, Vulgo “Nazo”

Ante o concurso material de crimes (Art. 69 CPB), torno como
definitiva, concreta e final
, em relação ao crime de roubo majorado e cárcere privado qualificado para o acusado
NAZARENO DOS SANTOS MONTEIRO, Vulgo “Nazo”, a pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa
.

Deve a pena ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro. (...)”

Como se vê, o magistrado considerou desfavoráveis a este recorrente os vetores referentes à
culpabilidade, circunstâncias
e
consequências
, para fixar as penas-base em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa (para o crime de roubo majorado) e 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa (para o delito de cárcere privado qualificado).

Entendo que, novamente, no que se refere à
culpabilidade, às circunstâncias
e
consequências
do delito, tenho que os vetores foram bem fundamentados no fato de que o crime foi cometido com violência exacerbada (culpabilidade), em concurso de agentes (circunstâncias) e que o prejuízo financeiro suportado pelas vítimas extrapola o inerente ao tipo (consequências), conforme jurisprudência já citada.

Assim, remanescem desfavoráveis ao apelante os vetores referentes à sua culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, merecendo, portanto, reforma as penas-base, apenas para aplicar o incremento na fração de 1/4, por ser
proporcional e adequado, conforme fundamentação já exposta, e para que seja
excluída, de ofício, a pena de multa atribuída ao delito de
cárcere privado qualificado
, vez que não há previsão desta pena no preceito secundário do tipo do art. 148, §1º, I do CP).

Passo às reformas necessárias na dosimetria das penas de NAZARENO DOS SANTOS MONTEIRO, Vulgo “Nazo”.

- PARA O DELITO DE ROUBO CONTRA DUAS VÍTIMAS:

Remanescendo, fundamentadamente, três vetores negativos, fixo a pena-base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão e 17 dias-multa.

Sem atenuantes e agravantes.

Presente a majorante da arma de fogo, aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 28 dias-multa.

Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes, com duas vítimas de roubo, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva, ara este delito, em
13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 32 dias-multa
.

- PARA O DELITO DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO:

Remanescendo, fundamentadamente, três vetores negativos, fixo a pena-base do apelante em
03 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, que torno definitiva para este delito, por não haver atenuantes, agravantes, nem causas de aumento ou diminuição da pena.

- DO CONCURSO MATERIAL E PENA DEFINITIVA:

Reconhecido o
concurso material
de crimes (Art. 69 CPB), torno como definitiva, concreta e final, em relação ao crime de roubo majorado e cárcere privado qualificado para o apelante NAZARENO DOS SANTOS MONTEIRO, Vulgo “Nazo”, a pena de
17 (dezessete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 32 dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o início do cumprimento da pena, bem como os demais termos da sentença, no que couberem.

Eventual detração fica à cargo do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria das penas impostas aos apelantes, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/10/2024